Tribunal: TJMT
Processo: 1002669-59.2019.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002669-59.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
]

Parte(s):

[JONATAN ALMEIDA DE LIMA - CPF: 021.174.931-14 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002669-59.2019.8.11.0002

APELANTE: JONATAN ALMEIDA DE LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA –
PRELIMINARES REJEITADAS
-

TABELA PRICE – LEGALIDADE – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - VIABILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS - JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – MANUTENÇÃO - REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE CADASTRO E SEGURO - ENCARGOS NÃO INCIDENTES – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Se a parte não demonstra a necessidade da prova requerida, não pode arguir cerceamento de defesa.

A adoção da Tabela Price na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade.

"
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
." (REsp 973827/RS).

"
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
" (REsp 973827/RS).

Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado.

Se as tarifas contra as quais se insurge o apelante não incidem na avença, não há valores a serem revisados e portanto inexiste interesse no tocante a essa questão, o que impõe o não conhecimento.

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002669-59.2019.8.11.0002

APELANTE: JONATAN ALMEIDA DE LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual julgada parcialmente procedente apenas para afastar a tarifa de avaliação, determinar que a quantia seja restituída na forma simples, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso, e condenar o autor às despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com a ressalva do disposto no art. 98, §3º, do CPC.

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa uma vez que requereu a produção de prova pericial para demonstrar que a taxa de juros aplicada é divergente da prevista no contrato e aferir o método de amortização empregado, o qual seria extremamente oneroso, cabendo a substituição pelo Gauss. Acrescenta que é indevida a utilização da Tabela Price.

Insurge-se contra a cobrança de juros na forma capitalizada visto que não pactuada, e aduz que a taxa de juros deve ser revista quando não estiver em sintonia com a média do mercado.

Recorre também da incidência de taxas administrativas, especificamente serviços prestados por terceiros e tarifa de cadastro, e afirma que houve venda casada em relação ao seguro.

Nas contrarrazões o apelado pede o não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento (ID 46984241).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002669-59.2019.8.11.0002

APELANTE: JONATAN ALMEIDA DE LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar do apelado – ausência de dialeticidade

O apelado argui a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, o apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Preliminar do apelante – cerceamento de defesa

O apelante aduz que requereu a produção de prova pericial para demonstrar que a taxa de juros aplicada é divergente da prevista no contrato e também para aferir o método de amortização empregado.

Na inicial pugnou pela
substituição do método de amortização da dívida de PRICE para GAUSS ou alternativamente SAC, conforme fundamentação
(ID 46984205 - Pág. 16), e sobre os juros assim consignou:

Corrobora com esta questão o laudo pericial apresentado junto a esta exordial informando que os valores cobrados pelos juros ora pactuados estão fora da média praticada no mercado bem como dos pactuados em contrato
(ID 46984205 - Pág. 3).

Como se vê, no que concerne ao método de amortização não mencionou a necessidade de perícia contábil visto que a questão estaria clara. E quanto aos juros, formulou pedido genérico, sem explicar exatamente em que consistiria a divergência alegada.

Por conseguinte, não mostrou de maneira contundente a imprescindibilidade da perícia e nem o que de fato pretendia esclarecer com ela. Assim, não houve violação ao seu direito de defesa.

Rejeito a preliminar.

Utilização da Tabela Price

No que diz respeito à utilização da Tabela Price, critério matemático admitido no ordenamento jurídico no caso de livre pactuação entre as partes, sua adoção na amortização do saldo devedor não gera onerosidade que a torne ilegal. Logo, deve ser mantida.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - ENCARGOS MORATÓRIOS PACTUADOS E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRESSUPOSTO NÃO EVIDENCIADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

(...) A aplicação da tabela price , como forma de amortização é legal, isso porque, referido sistema foi desenvolvido, tão somente, para que o contratante tenha ciência, desde já, de um valor fixo para todas as Nos casos de inadimplemento, dos juros de 1% a.m., multa moratória de 2%, todos devidamente previstos na Leii nº 11..875/08. (...)
(N.U 1033330-69.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TAXA DE JUROS MENSAIS – PACTUADAS - MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – APLICAÇÃO DE TABELA PRICE – ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) A aplicação da tabela PRICE, como forma de amortização é legal, isso porque, referido sistema foi desenvolvido, tão somente, para que o contratante tenha ciência, desde já, de um valor fixo para todas as prestações do contrato. Irrelevante o método utilizado para cálculo dos juros remuneratórios, contanto
que a taxa efetiva anual praticada na execução do contrato seja exatamente
aquela
anunciada
no contrato.

(N.U
0004469
-78.2012.8.11.0037, , SEBASTIÃO BARBOSA
FARIAS, PRIMEIRA
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA - PRELIMINAR REJEITADA - TABELA PRICE - CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - CONTRATO FIRMADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.963-17/2000 (2.170- 36/2001) - ADMISSIBILIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO AFASTADA - DANO MORAL NÃO COMPROVADO - CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO NÃO ENSEJA DANO MATERIAL - RECURSO DO BANCO DO BRASIL PROVIDO PARCIALMENTE - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. (...) A adoção da Tabela Price para a amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para declarar sua ilegalidade.
(...) (N.U 0000782-18.2009.8.11.0096, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/02/2014, Publicado no DJE 03/03/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TABELA PRICE E CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. (...) DA TABELA PRICE E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Não existe vedação à aplicação do Sistema Francês de Amortização, que traz ínsita a capitalização de juros. (...)
(Apelação Cível Nº 70078795861, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 27/09/2018).

Capitalização de juros

No repetitivo REsp n. 973827/RS ficou estabelecido que a capitalização de juros é permitida "
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
.", e que
"a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

O contrato ora discutido traz essa previsão, pois o duodécuplo dos juros mensais (1,72%) é inferior à taxa anual (22,75%), e como foi firmado em 19/01/2017, após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a taxa anual.

Portanto, permanece a cobrança na forma capitalizada.

Juros remuneratórios

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp 1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

No caso concreto, os juros praticados pela instituição financeira foram de 1,72% a.m., enquanto a taxa média de mercado na época era de 1,64% a.m. Assim, embora superior, a diferença não é bastante para onerar excessivamente o consumidor.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. PROVA ESCRITA. SÚMULA 247/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 382/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE. MORA CARACTERIZADA.

(...)
4. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só não indica abusividade" (Súmula 382/STJ). O simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar pouco acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
(...)
(AgRg no AREsp 559.202/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES EQUIVALENTES. APURAÇÃO PELO BANCO CENTRAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PROIBIÇÃO DE CUMULAR COM OS DEMAIS ENCARGOS. MORA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CARACTERIZAÇÃO.

1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano por si só não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ (REsp nº 1.061.530/RS).
(...)
(AgRg no AREsp 347.751/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016)

Serviços de terceiro, tarifa de cadastro e seguro

A apelante questiona a legalidade desses encargos. Todavia, verifica-se no item III do contrato a não incidência de nenhum deles (ID46984211 - Pág. 3), sendo então inviável a revisão.

Posto isso, não há interesse recursal nesse aspecto, o que impõe o não conhecimento.

Pelo exposto,
conheço em parte o Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020